Tribunal: STF
Processo: ARE 1419516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. UFG. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSECUÇÃO DE HISTERECTOMIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INTERCORRÊNCIA. SECÇÃO DE URETER ESQUERDO. TRATAMENTO DEFICIENTE. SUBSEQUENTES INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES URINÁRIAS. CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS EM ENTIDADES PARTICULARES ANTE A DEFICIÊNCIA DO HOSPITAL DA RÉ. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E À SAÚDE. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.



    I. O art. 435 do CPC/2015 (art. 397 do CPC/73) permite a juntada de documentos a qualquer momento nos autos, desde que sejam novos e de que seja observada a oportunidade de sua impugnação pela parte adversa, situação esta ocorrida nos presentes autos. Inexistência de extemporaneidade da juntada de exames médicos realizados pela parte autora após a perícia judicial, em sede de recurso de apelação, no intuito de comprovar a permanência de sequelas de secção de seu ureter esquerdo. Precedentes. Preliminar aduzida pela UFG rejeitada. 



    II. Para a configuração de responsabilização da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, impende a demonstração da prática de ato lesivo, dano e de nexo de causalidade entre ambos, dispensada a comprovação de dolo ou de culpa, em razão da adoção da teoria do risco administrativo. Precedentes.



    III. Entretanto, quando se trata de responsabilidade advinda de prestação de serviço médico, é de se ressaltar a presença de obrigação de meio, ou seja, deve-se aferir se houve postura negligente por parte do servidor público, ante a não adoção de medidas adequadas para o fim almejado. Precedentes.



    IV. Ademais, há entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que, nos casos de erro médico, impende a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica do vitimado, cabendo à parte ré demonstrar que houve adoção das medidas adequadas ao tratamento de saúde no caso concreto. Precedentes do C. STJ.



    V. Caso em que, ao realizar cirurgia de histerectomia para tratamento de câncer de colo de útero por equipe médica do Hospital das Clinicas da ré, a autora teve seu ureter esquerdo seccionado. Em decorrência da aludida secção, sofreu diversos processos infecciosos urinários, passando por várias internações, tendo sido descoberta a existência de refluxo vésico-ureteral, com adiamento de cirurgia para sua solução em razão de não localização de prontuário médico da autora junto à UFG, situação que demonstra erro médico por parte da equipe que realizou a primeira cirurgia e descaso por parte da instituição hospitalar.



    VI. Indenização por danos materiais fixada em R$ 3.765,50 (três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), à luz dos comprovantes de gastos médicos com atendimentos particulares e exames realizados pela autora para tratamento de infecções urológicas.



    VII. Indenização por danos morais que se fixa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à luz das peculiaridades do caso concreto (autora que passou ao longo dos anos por diversas internações, tendo de recorrer a instituições privadas de saúde para receber tratamento adequado).



    VIII. Recurso de apelação da autora a que se dá parcial provimento (itens VI e VII).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente